Tribunal: TJDFT
Processo: 0104722-88.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0104722-88.2011.8.07.0015 RECORRENTE: JOSE CARDOSO MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA. TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DE OUTRO DÉBITO FISCAL EM PROCESSO DIVERSO. CABIMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR PARCELAMENTO. ATO CONSTRITIVO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL. 1. Tratando-se de sentença extintiva de Execução Fiscal, mostra-se cabível a interposição de recurso de apelação, ainda que com a finalidade de impugnar determinação judicial decorrente do desdobramento do decisum exarado. 2. O parcelamento do débito fiscal tem por efeito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, IV, do CTN), e, por consequência, a suspensão da Execução Fiscal em curso, obstando a realização de atos executórios posteriores. 3. Verificando, contudo, que o ato constritivo aperfeiçoou-se em momento anterior ao parcelamento da dívida tributária, ainda que em autos diversos, inexiste impedimento ao redirecionamento do numerário para garantia da Execução Fiscal cuja tramitação se encontra suspensa. 4. A garantia do débito fiscal, mediante o oferecimento de imóvel pelo executado não afasta a observância da ordem legal prevista no artigo 11, inciso I, da Lei n. 6.830/80. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, VI e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 151, IV, do Código Tributário Nacional, defendendo a impossibilidade de que haja redirecionamento de penhora, para fins de garantia de execução fiscal diversa, cujo trâmite já estava sobrestado, pelo parcelamento do débito, na data em que determinada a providência, e na qual foi oferecido bem à penhora em valor superior ao débito exequendo; c) artigos 141, 297, 805, todos do Código de Processo Civil, e 15 da LEF, sustentando que a manutenção da transferência de penhora para outro processo, que já contava com a indicação de garantia eficaz e menos onerosa, sem que houvesse pedido de qualquer das partes, extrapolou os limites do poder geral de cautela. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 141, 297, 805, todos do Código de Processo Civil e 15 da LEF, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo ao apontar violação ao artigo 151, inciso IV, do CTN, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “no caso em apreço, a penhora foi efetivada em 08/06/2017 e o parcelamento do débito fiscal no processo no 18423-3/17 se deu em 01/08/2017, ou seja, em momento posterior, de sorte que tal circunstância não teria o condão obstar a transferência do remanescente penhorado na presente execução fiscal. Diversamente do que pretende o apelante, a transferência do numerário penhorado não deve ser confundida com o ato constritivo em si. Com efeito, o fato de o parcelamento do débito ter sido realizado antes de prolatada a r. sentença recorrida não possui relevância para o deslinde da causa, porquanto o marco a ser utilizado como parâmetro é a efetivação do ato constritivo, cujo saldo remanescente foi transferido.” (ID 17483343 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029